Tribunal: TJSP
Processo: 2044816-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Decisão que deferiu tutela provisória de urgência para compelir a operadora ré a fornecer o medicamento Dupixente (Dupilumabe), prescrito no contexto de tratamento de dermatite atópica grave. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Comprovada a existência de prescrição médica e a vigência do vínculo contratual.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Decisão que deferiu tutela provisória de urgência para compelir a operadora ré a fornecer o medicamento Dupixente (Dupilumabe), prescrito no contexto de tratamento de dermatite atópica grave. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Comprovada a existência de prescrição médica e a vigência do vínculo contratual. Resposta insuficiente aos medicamentos ordinários anteriormente prescritos. Diretrizes de utilização previstas no rol de procedimentos da ANS que não se sobrepõem à prescrição do especialista. Inteligência, em adição, da Súmula n.o 102 deste Egrégio Tribunal. Probabilidade do direito e perigo de dano bem evidenciados. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2044816-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO VIDA, é agravado VINICIUS DOS SANTOS
MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044816-38.2020.8.26.0000 -Voto no 0633 – JEMM - RRVT
2
Agravo de Instrumento no. 2044816-38.2020.8.26.0000
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Processo de Origem n.o 1003258-21-2020.8.26.0577
Agravante: Associação São Francisco Vida
Agravado: Vinicius dos Santos Martins
Comarca: São José dos Campos
Juiz: Dr. João José Custódio da Silveira
Voto n.o 0633
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer cumulada
com pedido indenizatório. Decisão que deferiu tutela
provisória de urgência para compelir a operadora ré a
fornecer o medicamento Dupixente (Dupilumabe), prescrito no
contexto
de
tratamento
de
dermatite
atópica
grave.
Inconformismo da ré. Não acolhimento. Comprovada a
existência de prescrição médica e a vigência do vínculo
contratual. Resposta insuficiente aos medicamentos ordinários
anteriormente prescritos. Diretrizes de utilização previstas no
rol de procedimentos da ANS que não se sobrepõem à
prescrição do especialista. Inteligência, em adição, da Súmula
n.o 102 deste Egrégio Tribunal. Probabilidade do direito e
perigo de dano bem evidenciados. Decisão mantida. Recurso
não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Associação São
Francisco Vida contra decisão (fls. 39/41 na origem) que deferiu tutela de urgência
requerida em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos
morais, processo n.o 1003258-21-2020.8.26.0577, para determinar que a ré, ora agravante,
forneça ao autor o medicamento Dupixent 300mg, a cada quinze dias, durante seis meses
consecutivos, sob pena de multa diária de R$ 50,00 em caso de descumprimento, limitada
ao montante de R$ 15.000,00.
Aduz a recorrente, em suas razões, em síntese, que i) ausentes os
requisitos legais previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, para concessão da
tutela provisória; ii) não pode ser compelida ao fornecimento de medicamento não incluído

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044816-38.2020.8.26.0000 -Voto no 0633 – JEMM - RRVT
3
no rol da ANS; iii) necessário observar os termos contratuais, que excluem o dever de
cobertura de procedimentos, tratamentos e medicamentos que não sejam de fornecimento
obrigatório segundo referida agência reguladora; e iv) inarredável a obediência ao pacta
sunt servanda, sob pena de se colocar em risco o equilíbrio contratual.
Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso a fim de obstar
o cumprimento da tutela deferida até decisão a ser proferida pelo colegiado; ao final, pugna
o provimento do agravo, com sequente reforma da decisão impugnada.
Pela decisão de fls. 73/77 denegou-se o efeito almejado.
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Pondera-se que persistem as mesmas razões que conduziram ao
indeferimento do efeito suspensivo ao recurso. Consoante lá se expôs:
''Colhe-se dos autos na origem que o agravado é segurado da
agravante, em contrato de assistência médica familiar, desde 11/12/2013, e foi
diagnosticado com dermatite atópica grave, sendo-lhe prescrita a utilização do
medicamento injetável Dupixent 300mg (Dupilumabe) pelo período de seis meses, em
continuidade ao tratamento já iniciado com referido fármaco, como se extrai do minucioso
relatório médico juntado a fls. 20/23.
À vista das negativas de fornecimento apresentadas pela
seguradora (fls. 26/27 e 28), sob o argumento de que o 'MEDICAMENTO DUPIXENTE
300MG não pertence ao Rol da ANS RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN No 428, DE 7 DE
NOVEMBRO DE 2017', reputada injustificada pelo consumidor, a demanda principal foi
aforada objetivando o fornecimento e custeio do fármaco, além de indenização por danos
morais.
Pois bem.
Em exame perfunctório dos autos, não prospera a irresignação da
agravante.
O perigo de dano e a probabilidade do direito do autor estão
devidamente demonstrados pela prova documental anexada aos autos principais (relatório
médico e fotografias), que retratam a gravidade do quadro clínico do recorrido e a
utilização de outros medicamentos 'com fracasso' e 'pouca remissão dos sintomas' (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044816-38.2020.8.26.0000 -Voto no 0633 – JEMM - RRVT
4
20/23 e 39/41).
Impende registrar, ademais, que cabe ao médico, e não ao plano
de saúde, prescrever o tratamento mais adequado ao paciente, a atrair, na espécie,
aplicação da Súmula 102, deste Egrégio Tribunal de Justiça, que dispõe que 'Havendo
expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento
sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS'.
A respeito do tema, assente nesta 1a Câmara de Direito Privado
que é abusiva a negativa de cobertura de tratamento com base em não enquadramento nas
diretrizes de utilização da ANS, quer em razão de o rol de procedimentos da agência
reguladora ser meramente exemplificativo, seja porque os regramentos administrativos
não se sobrepõem à prescrição médica. Neste sentido: Apel. 1056455-74.2014.8.26.0002,
rel. Enéas Costa Garcia, j. em 3.7.2018; Apel. 1048694-81.2017.8.26.0100, rel. Augusto
Rezende, j. em 22.5.2018; Apel. 1001548-75.2016.8.26.0101, rel. Christine Santini, j. em
16.5.2018.
Dessume-se disso, portanto, que o medicamento recomendado por
especialista não pode ser negado ao argumento de que não está incluído no rol de
cobertura obrigatória da ANS afinal, de nada adiantaria o plano cobrir a moléstia e não
ser obrigado a cobrir o meio curativo. Em outras palavras, inexistindo exclusão de
cobertura da doença, não cabe à seguradora limitar o tratamento, a técnica terapêutica
utilizada ou os tipos de medicamentos prescritos.
Com efeito, aplicável ao caso vertente o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 'é abusiva a negativa de cobertura, pelo
plano de saúde, a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para
assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato' (AgInt nos EDcl no AREsp n.
1028079/MG, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, em 22/8/17, DJe 31/8/17).
Não se descura, ademais, que o fármaco em questão é aprovado
pela ANVISA e que a jurisprudência dominante deste Tribunal tem reconhecido,
iterativamente, a abusividade da negativa dos planos ao custeio, como se observa das
ementas abaixo colacionadas, uma delas de voto proferido por esta mesma relatoria:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044816-38.2020.8.26.0000 -Voto no 0633 – JEMM - RRVT
5
''Agravo de Instrumento - Ação cominatória - Plano de saúde
Autora acometida de dermatite atópica grave
Pedido de
fornecimento do fármaco "Dupilumab (Dupixent 300mg)" -
Deferimento da tutela Insurgência da operadora sob alegação
de cuidar-se de fármaco "off label", expressamente excluído da
cobertura contratual - Negativa que implica em negação do
próprio objeto do contrato Presença dos requisitos ensejadores
da tutela de urgência Decisão mantida - Agravo não provido''
(Agravo
de
Instrumento
2241224-36.2019.8.26.0000;
Relator: A.C.Mathias Coltro; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 28/1/2020).
''Ação de obrigação de fazer Plano de saúde Deferimento da
tutela provisória de urgência para determinar à requerida o
fornecimento do medicamento Dupixent (Dupilumabe - 300 mg), a
cada 15 dias, sob forma de injeção subcutânea Insurgência do
plano de saúde
Alegação de que o produto não está
regulamentado no rol da Agência Nacional de Saúde (ANS) Não
acolhimento Aplicabilidade das Súmulas 96 e 102 desta Corte de
Justiça Perigo de dano irreparável diante do estado de saúde da
agravada Presença dos requisitos para concessão da tutela
confirmada Decisão mantida Recurso não provido'' (Agravo
de Instrumento 2221984-61.2019.8.26.0000; Relatora: Marcia
Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 26/11/2019).
''TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PRETENDIDO
FORNECIMENTO
DO
MEDICAMENTO
'DUPILUMABE
(DUPIXENT)',
PARA
TRATAMENTO
DE
QUADRO
DE
DERMATITE ATÓPICA GRAVE ASSOCIADA A ASMA E RINITE
ALÉRGICA. ADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES
DA
CONCESSÃO
DA
TUTELA
ANTECIPADA, NOS TERMOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. EXPRESSA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO
DA
AUTORA,
INDICANDO
A
URGÊNCIA
DO
PROCEDIMENTO, QUE TRARIA IMPORTANTE MELHORA AO
QUADRO CLÍNICO DA REQUERENTE. IRRELEVÂNCIA DE O
PROCEDIMENTO
NÃO
CONSTAR
DO
ROL
DA
ANS,
CONFORME
ENTENDIMENTO
CONSUBSTANCIADO
NA
SÚMULA 102 DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE. PERIGO
DE DANO QUE DECORRE DA PRÓPRIA URGÊNCIA DO
TRATAMENTO.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO'' (Agravo
de
Instrumento
2232425-04.2019.8.26.0000; Relator: Vito Guglielmi; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
21/10/2019).
''TUTELA PROVISÓRIA
Decisão que indeferiu tutela de
urgência, requerida para compelir a operadora ré a autorizar o
tratamento do autor com o medicamento 'Dupixent' (dupilumabe)
Negativa que teria derivado de inobservância de diretrizes de
utilização Juízo de primeiro grau que entendeu ser a princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044816-38.2020.8.26.0000 -Voto no 0633 – JEMM - RRVT
6
lícita a negativa, por se tratar de medicamento ministrado em
ambiente domiciliar Inconformismo do autor Acolhimento -
Diretrizes de utilização (DUT) previstas no rol de procedimentos
da ANS que não se sobrepõem à prescrição médica - Abusividade
de cláusula que exclui a cobertura quanto a medicamentos que
possam ser ministrados em tratamento ambulatorial Precedentes
Atendidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil
Efeito ativo monocraticamente concedido confirmado Recurso
provido'' (Agravo de Instrumento 2045604-86.2019.8.26.0000;
Relator: Rui Cascaldi; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 24/9/2019)
''Plano de saúde. Decisão que indefere o custeio de tratamento
médico. Negativa da operadora ao argumento de que o
medicamento não consta no rol da ANS para tratamento da
doença que acomete a autora. Droga "Dupilumabe" dotada de
eficácia para tratamento de dermatite atópica grave. Medicação
prescrita por médico que assiste a autora. Resposta insuficiente
aos medicamentos ordinários anteriormente prescritos, inclusive
com indesejados efeitos colaterais. Ausência de descompasso
entre a moléstia e a cura proposta. Inteligência da Súmula 102
desta Corte. Jurisprudência deste Tribunal determinando o
fornecimento do mesmo medicamento prescrito para tratar a
doença que acomete a autora. Recurso provido'' (Agravo de
Instrumento 2123756-51.2019.8.26.0000; Relator: José Eduardo
Marcondes Machado; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 13/8/2019).
Processe-se, pois, sem efeito suspensivo''.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator